Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE BUSCAS PATRIMONIAIS. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). SISTEMA NACIONAL DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD). AUSÊNCIA. FATO NOVO OU INDÍCIO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo requerimento de pesquisas patrimoniais da executada de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e do Sistema Nacional de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o intervalo de tempo transcorrido desde a última busca patrimonial, desacompanhado de fato novo ou de indício de alteração na situação econômica da executada, autoriza a reiteração das consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos quando há fato novo ou indício de alteração na capacidade econômica do executado, sempre sob observância do princípio da razoabilidade.
4. O simples decurso do tempo não fundamenta nova consulta, pois o ordenamento jurídico atribui ao credor o encargo de indicar bens passíveis de penhora. A ausência de demonstração de utilidade impede o deferimento da diligência.
5. A inexistência de qualquer elemento que indique alteração patrimonial da executada afasta a possibilidade de repetição das buscas, sob pena de o procedimento assumir natureza aleatória e ineficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos depende da existência de fato novo ou de indício concreto de alteração da situação econômica do executado; o simples transcurso do tempo não autoriza nova diligência."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.703.513/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 7.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 402.425/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 3.12.2013; STJ, REsp no 1.137.041/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.6.2010; STJ, AgInt no REsp no 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022.